Tribunal: STF
Processo: HC 209189
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(PETIÇÃO N. 116.334/2021)



HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO.



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.11.2021, por Alberto Zacharias Toron e outros, advogados, em benefício de Auvrahy Barão, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 16.11.2021, indeferido, liminarmente, o Habeas Corpus n. 706.163/RS, nos termos seguintes:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de AUVRAHY BARAO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 



    O paciente foi preso em 17/10/2021, em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido no interesse de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do delito de estelionato. 



    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o Tribunal local, visando a soltura do paciente. 



    Sustenta, em síntese, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional e a desproporcionalidade da manutenção da custódia cautelar. 



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere. 



    É, no essencial, o relatório. Decido. 



    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…)



    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’.



      No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 



    Cientifique-se o Ministério Público Federal” (e-doc. 18).



    2. Em 6.12.2021, os impetrantes protocolizaram a Petição/STF n. 116.334/2021, requerendo a desistência do presente habeas corpus, por motivo de desinteresse processual no prosseguimento do feito (doc. 22).



    3. Considerando o pedido de desistência formalizado pelos advogados subscritores da petição inicial deste habeas corpus, impõe-se o acolhimento do pleito apresentado.



    4. Pelo exposto, homologo o pedido de desistência tempestivamente formulado (inc. VIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Transitada em julgado, baixe-se de imediato.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora